Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713408-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE BRITO TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o noticiado no ID origem 98190026, e antes de decidir pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento ante a perda do objeto recursal, intime-se a parte agravante para manifestar se remanesce seu interesse no julgamento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator